Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: direito civil e do consumidor. Apelação cível. Scr. Anotação de dívida vencida. Ausência de notificação prévia. Dever legal de informação. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, que visava a exclusão de registro no SCR e a indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade e (ii) estabelecer se a anotação de dívida no SCR, sem notificação prévia, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza informativa e fiscalizatória, sendo administrado pelo Banco Central, distinguindo-se dos cadastros restritivos de crédito, inclusive quanto ao acesso limitado.
5. O envio de informações ao SCR configura dever legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022, tendo a apelante manifestado ciência expressa em contrato.
6. A anotação impugnada mostra-se lícita, por corresponder a dívida existente e regularmente atualizada na competência subsequente, evidenciando, ainda, a veracidade do registro imposto.
7. Ausentes ato ilícito, dano ou nexo causal, não se configura responsabilidade civil e não há falar em dano moral.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O registro regular de informações no SCR, por decorrer de imposição normativa, não enseja dano moral, especialmente diante da existência de ciência da contratante.”
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; art. 85, § 11; art. 98, § 3o; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução CMN n. 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.365.284/SC; TJDFT, Acórdão 2049788, 0706061-27.2025.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2040977, 0706550-18.2025.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.09.2025.